Tribunal: TJMT
Processo: 1015574-93.2019.8.11.0003
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015574-93.2019.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[TRANSPORTADORA SANA LTDA - CNPJ: 01.501.729/0001-04 (EMBARGADO), MAURICIO OLTRAMARI - CPF: 008.333.220-01 (ADVOGADO), MONTREAL LOGISTICA E TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA - EPP - CNPJ: 05.888.017/0001-40 (EMBARGANTE), PEDRO VINICIUS DOS REIS - CPF: 030.185.071-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – CONTRATO DE TRANSPORTE DE CARGA (MILHO) – PARCIAL PROCEDÊNCIA – CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA –
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO – ARTIGO 1.022 DO CPC/15

– EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausente a contradição apontada pela parte embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada.

Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no artigo 1.022 do CPC/15, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

MONTREAL LOGÍSTICA E TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA - ME
opõe embargos de declaração com efeitos infringentes (ID no 133598154), objetivando sanar suposta contradição que estaria maculando o acórdão constante no ID no 131963177, proferido no Recurso de Apelação Cível que, por unanimidade, proveu parcialmente o recurso.

Em suma, sustenta que o acórdão é contraditório, uma vez que a penalidade imposta pelo art. 8o da Lei no 10.209/2001 a qual foi condenada no acórdão, é abusiva, viola o equilíbrio contratual, a boa-fé objetiva e a função social do contrato, sendo que qualquer indenização no que diz respeito ao não pagamento é do vale-pedágio deverá ser avaliada obedecendo aos parâmetros dos artigos 412 e 413, ambos do Código Civil.

Diz que o acórdão embargado se contradiz com a jurisprudência majoritária e com a própria Corte Superior, uma vez que já reconheceu a abusividade da multa prevista no art. 8o da Lei de Pedágio.

Sustenta que a multa é totalmente desproporcional em relação ao valor da obrigação, tendo em vista que não se mostra adequada aos fins pretendidos, pois se refere ao ressarcimento do dano material sofrido pelo transportador; não se mostra o meio menos gravoso nem é igualmente eficaz a esse desiderato, considerando que a indenização imposta não guarda relação com o dano.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para que seja suprida a contradição apontada, bem como prequestionar a matéria de ordem federal.

Sem contrarrazões (ID no 135806672).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.” (g.n.).

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isso porque,
contradição
refere-se aos termos utilizados na fundamentação do
decisum
, quando os argumentos utilizados não se compatibilizam entre si; existe “em razão da incerteza quanto aos termos do julgado, pelo uso de proposições inconciliáveis, podendo acarretar, inclusive, dificuldades a seu cumprimento”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593)
, o que não é a hipótese dos autos, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara, expressa e coerente.

Com efeito, os embargos de declaração foram opostos em face de decisão proferida no Recurso de Apelação Cível, a qual proveu parcialmente o recurso.

Deveras, não obstante a parte embargante alegar a ocorrência de contradição no v. acórdão, o caso dos autos não se amolda a tal vício, já que todos os pontos foram enfrentados de maneira coerente e fundamentada pelo acórdão recorrido.

Confira-se um fragmento do voto:

“
Extrai-se dos autos que a autora/apelante foi contratada em agosto/2019 pela empresa requerida/apelada para realizar o transporte de carga (milho) da cidade Cuiabá/MT à Garibaldi/RS.

Conta dos autos que a apelante chegou ao local de destino às 07h40min do dia 13/08/2019 e só saindo de lá no dia 21/08/2019, às 09h20min, ou seja, 09 (nove) dias depois, conforme aponta o documento de ID no 128333852. Vejamos:

A despeito disso, requereu a condenação da apelada ao pagamento de R$ 33.307,60, relativo ao pedágio e de R$ 21.124,34 referente à estadia.

Os fatos que envolvem a causa, especialmente a entrega da mercadoria e a demora quanto ao descarregamento do caminhão são incontroversos.

Com efeito, o artigo 11, § 5o, da Lei 11.442/2007 dispõe que:

“Art. 11. O transportador informará ao expedidor ou ao destinatário, quando não pactuado no contrato ou conhecimento de transporte, o prazo previsto para a entrega da mercadoria.

(...)

§
5o O prazo máximo para carga e descarga do Veículo de Transporte Rodoviário de Cargas será de 5 (cinco) horas, contadas da chegada do veículo ao endereço de destino, após o qual será devido ao Transportador Autônomo de Carga - TAC ou à ETC a importância equivalente a R$ 1,38 (um real e trinta e oito centavos) por tonelada/hora ou fração.
(Redação dada pela Lei no 13.103, de 2015)

(Vigência)
destaquei

De acordo com o § 5o do dispositivo citado, havendo atraso no descarregamento do produto transportado, que deve ser feito em
até cinco horas, o transportador fará jus ao pagamento de indenização pelo atraso.

No caso em tela, de fato houve atraso na descarga do caminhão, excedendo o limite máximo tolerado para a descarga, isto porque,

estava prevista para o dia 13/08/2019.

Entretanto, do documentos colacionados aos autos, verifica-se que os veículos estavam liberados para descarga no dia 15/08/2019, e a transportadora contratada, ora apelante, se recusou a fazê-lo, vindo a fazê-lo somente em 21/08/2019, conforme print de determinação de desembarque (ID no 128333883) e nota fiscal da mercadoria (ID no 128333852).-

Se não bastasse, o descarregamento só foi realizado pela autora, ora apelante, após a destinatária, a empresa PRODUCAMPO INDUSTRIA E COMÉRCIO DE CEREAIS EIRELI, ajuizar Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Antecipação de Tutela no 5000432-52.2019.8.21.0051 na Vara Judicial da Comarca de Garibaldi/RS em face da TRANSPORTADORA SANA LTDA, ora apelante, na data de
20/08/2019
e obter liminar em
22/08/2019
determinando à TRANSPORTADORA, ora apelante, proceder à imediata descarga da mercadoria, conforme cópia do processo em anexo no ID no 128333881

e 128333882 e consulta ao site PJe
https://www.tjrs.jus.br/novo/busca/?return=proc&client=wp_index
.

Ademais, cabe destacar que no ordenamento jurídico brasileiro vige a rega de que o ônus da prova recai sobre aquele a quem aproveita o reconhecimento do fato, não bastando alegar, mas provar o fato que irá atrair o direito, ônus que, no in casu, incumbia a autora/apelante, quanto ao fato constitutivo do seu direito, consoante o disposto no art. 373, I, do CPC/15.

In casu, a autora/apelante poderia ter comprovado as suas alegações, no que se refere ao atraso do descarregamento por culpa exclusiva pela requerida/apelada, por outros meios além dos documentos juntados na inicial.

Contudo, quando determinada a especificação de provas, manifestou-se pelo julgamento da ação (ID no 128333890).

Como bem pontuado pelo juízo a quo, “No concernente ao alegado atraso para descarregamento da mercadoria, o que teria ensejado 09 (nove) dias (estadias) de inércia à parte autora, na cidade de Garibaldi –RS, experimentando prejuízos diversos,

não se verifica aporte probatório suficiente para atribuir à ré qualquer conduta ilícita ensejadora do aludido atraso, inexistindo qualquer prova no sentido.”

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados acerca do tema:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE TRANSPORTE DE CARGA.
ATRASO NO CARREGAMENTO. AUTOR QUE ALEGA TER PERMANECIDO 65 HORAS AGUARDANDO O CARREGAMENTO. ÔNUS DA PROVA. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO. AUTOR QUE NÃO SE DESINCUMBIU SATISFATORIAMENTE. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 373, INCISO I, DO CPC. PEDIDO DE PAGAMENTO DE ESTADIA QUE NÃO MERECE PROVIMENTO
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (Recurso Cível No 71008515033, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: José Ricardo de Bem Sanhudo, Julgado em 28/05/2019).

(TJ-RS - Recurso Cível: 71008515033 RS, Relator: José Ricardo de Bem Sanhudo, Data de Julgamento: 28/05/2019, Primeira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 04/06/2019) destaquei

“APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. CONTRATO DE TRANSPORTE – ATRASO NO CARREGAMENTO E NO DESCARREGAMENTO DA MERCADORIA – NÃO COMPROVADOS.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Nos termos do § 5o, do art. 11, da Lei n. 11.442/2007, "O prazo máximo para carga e descarga do Veículo de Transporte Rodoviário de Cargas será de 5 (cinco) horas, contadas da chegada do veículo ao endereço de destino, após o qual será devido ao Transportador Autônomo de Carga – TAC ou à ETC". A requerente não comprovou que, por culpa das requeridas, sofreu atraso no carregamento e no descarregamento da mercadoria objeto do contrato de transporte.

(TJ-MS - APL: 08031925220158120007 MS 0803192-52.2015.8.12.0007, Relator: Des. Odemilson Roberto Castro Fassa, Data de Julgamento: 12/07/2017, 4a Câmara Cível) destaquei

Portanto, não merece reparos a sentença neste ponto, haja vista que restou incontroverso nos autos que o atraso, a partir do dia 15/08/2019 se deu por culpa exclusiva da autora, ora apelante, não havendo se falar em responsabilidade de indenizar por este período.

No que tange ao valor da indenização pelo descumprimento da regra legal do adiantamento do vale-pedágio, verifica-se que assiste razão à apelante.

Isto porque, o valor estabelecido no art. 8.o da mencionada Lei n.o 10.209/01 foi considerada constitucional pelo Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento da ADI: 6031/DF, senão vejamos:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. REQUERIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR. ART. 8o DA LEI N. 10.209/2001. PAGAMENTO ANTECIPADO DE VALE-PEDÁGIO NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. INDENIZAÇÃO AO TRANSPORTADOR, EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PELO CONTRATANTE, EM VALOR VINCULADO AO FRETE CONTRATADO. ALEGADA OFENSA AO ART. 1o E AO INC. LIV DO ART. 5o DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. LIMITES DE INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE COMO PARÂMETRO CONSTITUCIONAL DE CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE ABUSO LEGISLATIVO. PRECEDENTES. INDENIZAÇÃO LEGAL QUE NÃO SE DEMONSTRA DESARRAZOADA. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA IMPROCEDENTE. 1. Proposta de conversão de julgamento de medida cautelar em julgamento definitivo de mérito: não complexidade da questão de direito e instrução dos autos. Precedentes. 2. Legitimidade ativa ad causam da Confederação Nacional das Indústrias – CNI: existência de pertinência temática entre os objetivos institucionais e o conteúdo material do texto normativo impugnado. Precedentes. 3. A atividade legislativa sujeita-se à estrita observância de diretriz fundamental pela qual, havendo suporte teórico no princípio da proporcionalidade, vedam-se os excessos normativos e as prescrições irrazoáveis do Poder Público. Precedentes. 4. Indenização, no caso de descumprimento pelo embarcador de antecipação do vale-pedágio ao transportador, em quantia equivalente a duas vezes o valor do frete, que não se revela arbitrária ou irrazoável. 5.
Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente para declarar constitucional o art. 8o da Lei n. 10.209/2001.

(STF - ADI: 6031 DF - DISTRITO FEDERAL 0079902-83.2018.1.00.0000, Relator: Min. CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 27/03/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: DJe-090 16-04-2020) destaquei

Nesse contexto, a multa prevista no art. 8o da Lei no 10.209/2001 configura uma sanção legal e cogente, de caráter especial, prevista na lei que instituiu o vale-pedágio obrigatório para o transporte rodoviário de carga e, portanto, incabível o cotejo com as disposições dos artigos 412 e 413 do Código Civil, sendo impossível a convenção das partes para lhe alterar o conteúdo.

Com efeito, forçoso reconhecer que a ausência de pagamento do vale-pedágio de responsabilidade da apelada acarreta a aplicação da multa prevista no art. 8o da Lei n. 10.209/2001.

Nesse sentido, colaciono julgados deste e. Tribunal:

“RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE DESERÇÃO RECURSAL AFASTADA - AÇÃO DE COBRANÇA DE ESTADIA E
INDENIZAÇÃO DE VALE-PEDÁGIO
– TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ADIANTAMENTO DO VALE-PEDÁGIO –
PEDIDO DE INTEGRALIDADE DA INDENIZAÇÃO PREVISTA NO ART. 8o DA LEI No 10.209/2001 – CABIMENTO – PRECEDENTES DO STJ
–
DEVER DE INDENIZAR EM QUANTIA EQUIVALENTE A DUAS VEZES O VALOR DO FRETE
– MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.”

(N.U 1000357-67.2020.8.11.0102, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 16/05/2022, Publicado no DJE 18/05/2022) destaquei

“AÇÃO DE COBRANÇA DE VALE PEDÁGIO – TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA – TRANSPORTADOR AUTONOMO –
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ADIANTAMENTO INTEGRAL DO VALE-PEDAGIO – DIREITO A INDENIZAÇÃO PELO DESCUMPRIMENTO DO ADIANTAMENTO
–
INDENIZAÇÃO PREVISTA NO ART. 8o DA LEI 10.209/2001 – VALOR EQUIVALENTE A DUAS VEZES O VALOR DO FRETE
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

É devida a indenização, no caso de descumprimento de antecipação do vale-pedágio ao transportador.”

(N.U 1008066-14.2021.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 12/05/2022, Publicado no DJE 13/05/2022) destaquei

Portanto, há que ser reformada a sentença neste ponto para determinar o valor da indenização seja equivalente a duas vezes o valor do frete contratado.

Diante do exposto,
dou parcial provimento
ao recurso para o fim de determinar o valor da indenização seja equivalente a duas vezes o valor do frete contratado, corrigido monetariamente a partir da data do contrato, com juros de mora a partir da citação, mantendo-se quanto, aos mais, a sentença recorrida.

É como voto.”-
(ID no 131963177)

Como visto, não obstante a parte embargante haver sustentado a ocorrência de contradição no v. acórdão, de plano se constata que sua intenção, em verdade, é de ver reapreciado o mérito, sem que haja de fato o aludido vício sobre qualquer ponto da lide.

Portanto, se a parte embargante não concorda com tal entendimento, deve utilizar-se dos meios processuais cabíveis.

É que a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas, aliás, corroborando este entendimento, destaco os julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO EMBARGANTE. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO SEGUNDO

RECURSO

EM

FACE DO PRINCÍPIO

DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. JULGAMENTO APENAS

DOS

PRIMEIROS

ACLARATÓRIOS.

OMISSÃO,

OBSCURIDADE

OU CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE.

RECURSO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.

[...]

2.

Inexistentes

as

hipóteses

do

art.

535

do

CPC, não merecem acolhimento

os

segundos

embargos

de

declaração

que

têm nítido caráter infringente.

3.

Os

embargos

de

declaração

não

se

prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado. [...] 5. Embargos de declaração rejeitados.”

(STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no AREsp 723.080/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, 3a Turma, j. em 8/3/2016, DJe 14/3/2016) (g.n.).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITOS E VEREADORES. VÍCIOS. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. CONTRADIÇÃO EXTERNA. INADEQUAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Inexistente qualquer ambiguidade, obscuridade, omissão ou contradição a ser sanada, uma vez que o acórdão embargado explicitou as razões que levaram ao provimento apenas parcial do recurso especial, não há como se acolher os declaratórios.

2. Não se prestam os embargos de declaração para rediscutir matéria já devidamente enfrentada e decidida pelo acórdão embargado.

3. Esta Corte Superior de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, tampouco se manifestar expressamente sobre os dispositivos legais ou constitucionais que reputam violados, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas. Precedentes do STJ.

[...]

5. Embargos de declaração rejeitados.”

(STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no REsp 1369010/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, 5a Turma, j. em 15/3/2016, DJe 28/3/2016) (g.n.).

Ademais, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

Assim, se a decisão embargada foi bem fundamentada e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do
decisum
discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado, mormente em vista dos entendimentos jurisprudenciais nele colacionados.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2022